Tribunal: STF
Processo: HC 224940
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus (doc. eletrônico 7).



    A decisão embargada possui o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.161.629/PR, assim ementado:



    ‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento.



    2. ‘A decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade. (EAREsp n. 701.404/SC, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018)’ (AgRg no AREsp 1552169/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/11/2019).



    3. Agravo regimental desprovido.’ (pág. 270 do doc. eletrônico 4).



    Busca-se



    ‘[...] 



    3 - o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a suspeição do juiz Alessandro Rafael Bertollo de Alexandre, e, por conseguinte, a decretação de nulidade de todos os atos processuais relativos a ação penal nº 5056013-67.2019.4.04.7000 com fundamento no art. 564, I, do CPP;



    4 - que nova instrução para apuração dos mesmos fatos sejam formalizados em novo ação, com determinação expressa para redistribuição aleatória para outro Magistrado, e determinação expressa para que todos os atos instrutórios e decisórios tanto da primeira ação 50115703620164047000 quanto da segunda ação 5056013-67.2019.4.04.7000 não sejam utilizados para nada, nem mesmo para remissão de fundamentos ou copiar in verbis, ou mesmo referenciá-los, garantindo assim a ampla defesa e devido processo legal em todas suas nuances;



    5 - em não atendendo os pedidos anteriores, ao menos então que reconheça de ofício que o rol da suspeição é não exaustivo, meramente exemplificativo, declarando tal qual nos casos paradigmas citados, mantendo seu lapidar e brilhante entendimento ali esposados, e declare que cabe sim ao Julgador analisar os fatos trazidos para ver se comprometeu a isenção, imparcialidade, falta de interesse na causa e não contaminação, e devolva o processo ao TRF4 para que analise todos os fatos narrados;



    6 - atendido o pedido anterior, da mesma forma manter a liminar concedida.’ (págs. 51-52 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do então Ministro Presidente que não conheceu do AREsp 2.161.629/PR, cujo teor é o seguinte:



    ‘Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por A L contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:



    […]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.’ (págs. 100-101 do doc. eletrônico 4).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.’ (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.’ (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    ‘PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.’ (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).”



    Neste recurso, o embargante expõe os seguintes fundamentos: 



    “[...] 



    A contradição/omissão quanto a supressão da instância é que reconhecendo que o STJ não analisou o tema, não enfrentou a possibilidade de determinar então que o STJ analise as questões delineadas no ARESP 2161629, ou ainda que determine que este volte ao TRF4, para novamente analisarem os fatos trazidas, enfrentando a questão, pois de ofício pode reconhecer que o rol da suspeição não é taxativo, mas sim exemplificativo. Rememore-se que este foi um dos pedidos expressos feitos neste habeas corpus.



    Existe ainda omissão que levou a conclusão de que ‘...não verificava teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus’, pois os 9 fatos elencados são flagrantemente teratológicos e ilegais e nenhum foi enfrentado. 



    Perceba Excelência que ao simplesmente concluir dessa maneira, sem dar a Alexandre o mesmo direito que deu em outros casos no sentido de analisar os fatos, acabou se omitindo quanto aos 9 fatos, que ao final e ao cabo o levariam a concluir da mesma maneira que em outros julgados ao assentar que ‘...a imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação, não há qualquer possibilidade de defesa efetiva’.” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 8).



    No mais, reitera os argumentos veiculados na petição inicial, formulando, ao fim, os seguintes requerimentos: 



    “1-reconhecer que, tal qual em outros casos notórios, não há óbice de supressão de instância para analisar fatos envolvendo suspeição quando demonstrados de plano através do remédio heroico do habeas corpus, e dar efeitos infringentes para conhecer do habeas corpus e enfrentar o mérito;



    2-reconhecer que os 9 fatos trazidos, individualmente uns mais graves que outros, mas em conjunto, revelam a total parcialidade, falta de isenção, interesse na causa, pré-julgamento e suspeição do Impetrado, pois (i) o Impetrante não teve qualquer chance defensória na nova ação; (ii) que o mesmo julgador que conduziu o inquérito policial, anulou provas, teve contato com elas, recebeu a denuncia uma primeira vez; (iii) teve um embate com a defesa a ponta de destituí-la; (iv) deu uma primeira sentença, posteriormente anulada pelo STF; (v) este mesmo juiz vem e se escondeu na Vara, deixando outras juízas conduzirem toda instrução e dando decisões interlocutórias durante 15 meses, mesmo estando na Vara; (vi) e estando o processo concluso por 7 meses e meio para sentença, mesmo a juíza estando na Vara, do nada, de surpresa, veio o mesmo juiz, dá uma sentença, não nova, mas copiando a mesma anterior, integralmente, sem notar que novas provas foram produzidas; (vii) e diz na sentença que qualquer embargos de declaração seria fulminado pelos próprios fundamentos; (viii) não concede diligências para comprovar que estava na Vara; (ix) dá uma sentença que consome 500 anos do salário do Impetrante, 14 vezes seu patrimônio atual, e (x) quando lhe arguida a suspeição nem a processa corretamente e antes mesmo do recurso ao trf4, adianta que qualquer recurso está contra-arrazoado pelos mesmos fundamentos, sem sequer ler qual foi o recurso e fatos;



    3-caso ultrapassado a questão da supressão (o que não se acredita, pois pensa que será dado ao Impetrante o mesmo direito que outros casos notórios), ao menos provimento do embargos de declaração para determinar de ofício que o processo seja novamente julgado pelo TRF4 e STJ, pois o rol da suspeição não é taxativo, e cabe ao Julgador analisar os fatos e ao final decidir se havia qualquer chance de defesa e de isenção, imparcialidade, neutralidade e não contaminação do julgador, e, em consequência, determinar que enquanto não transitado em julgado este novo julgamento quanto a suspeição, que a ação principal na origem fique suspensa; 



    Nestes termos pede respeitosamente provimento, adiantando que se o caso for levado como agravo regimental ao Colegiado, a defesa quer ser antes intimada para complementar as razões, mas implorando que o receba como embargos de declaração.” (págs. 6-8 do doc. eletrônico 8).



    Por meio da Petição Eletrônica 14.387/2023-STF, o recorrente volta a tecer considerações sobre os argumentos trazidos no item VI da petição inicial, esperando que,



    “[...] com a maneira de se escrever novamente o que foi dito na inicial do habeas corpus em seu item VI, diante do exposto, vem pedir por reconsideração de sua decisão monocrática, em especial por poder de ofício se manifestar sobre estes fatos, e complementarmente ao já pedido no habeas: 



    1-reconhecer que desde a primeira petição para saneamento do processo nos autos 5011570-36.2016.4.04.7000, 05/09/2019 (ali evento 300), a defesa foi cautelosa e expressamente pede redistribuição para novo julgador apontado no item III pela necessária nova distribuição após saneamento para um juiz que não teve contato com os autos, e mesmo o juiz ALESSANDRO estando na Vara, em 14/10/2019 (ali evento 313) outra juíza deu decisão;



    2-reconhecer que desde a nova formalização dos autos autos 5056013-67.2019.4.04.7000, em 15/10/2019, o juiz ALESSANDRO estava na Vara e foi o processo encaminhado para outra juíza;



    3-reconhecer que nas duas únicas vezes que o juiz não estava na Vara, as decisões ali proferidas não tinham urgência a ponto de não esperar o juiz ALESSANDRO retornar, mas que em todas as outras vezes ele estava na Vara;



    4-em consequência, declarar a nulidade de todos atos instrutórios e decisórios a partir da denúncia dos autos de ação penal 5056013-67.2019.4.04.7000, por total afronta aos artigos 284, 285 e 288 do CPC e artigo 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal;



    5-ainda, declarar que nova distribuição seja feita excluindo o juiz ALESSANDRO e as duas juízas que já atuaram no processo, bem como a invalidação de todos os atos instrutórios e decisórios ali produzidos, com exclusão dos autos;



    Nestes termos se manifesta complementarmente, pedindo, rogando, que o ilustre Relator permita a discussão per saltum nos termos agora delineados, e de ofício analise tão grave fato e nulidade.” (doc. eletrônico 10). 



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    Na decisão agravada, apontei que “[...] a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do então Ministro Presidente que não conheceu do AREsp 2.161.629/PR”, razão pela qual “a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal”.



    Enfatizei, ainda, não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Assim, não há nenhuma contradição ou omissão a ser sanada.



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a determinação, de ofício, para que o processo seja novamente julgado pelo TRF4 ou STJ.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada.” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018).” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator